Tribunal: TJES
Processo: 5010419-88.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010419-88.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO GNOSIS

APELADO: POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. INTERVENÇÃO DO ESTADO EM CONTRATO DE GESTÃO. DÍVIDA VENCIDA EM PERÍODO ANTERIOR. PAGAMENTO DEVIDO. FORTUITO EXTERNO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – A intervenção estatal no contrato de gestão não exime o Apelante das obrigação anteriores, mas apenas daquelas surgidas após o fato. 2 - Considerando que o Estado não é parte na relação jurídica estabelecida entre o Apelante e a Apelada, esta não pode ser obrigada a cobrar o seu débito de terceiro com o qual não contratou. 3 - “
As Organizações Sociais são entidades privadas e celebram contrato em nome próprio, cabendo adimplir os contratos celebrados, de modo que, eventual ausência de repasse de verba pública não configura fortuito externo a afastar a responsabilidade de pagamento
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.224729-4/001). 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010419-88.2021.8.08.0024

APELANTE
: INSTITUTO GNOSIS

APELADO:
POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 7809404) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Cobrança.

A Apelada ajuizou a presente ação objetivando o recebimento dos valores constantes nas seguintes notas fiscais:

Nota fiscal

Valor

Vencimento

376.046

R$ 3.382,00

06.02.2021

376.221

R$ 23.192,00

10.02.2021

376.460

R$ 6.201,00

12.02.2021

O MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida destacando que:

Em relação à responsabilidade pelo pagamento, observo que a intervenção Estatal se iniciou no dia 22 de fevereiro, conforme Portaria nº 032/2021, sendo que no período anterior a esta data o requerido mantinha a plena execução do Contrato de Gestão nº 002/2020.

E foi exatamente no período em que o contrato de gestão se encontrava sob gestão do Instituto requerido que as dívidas foram contraídas, conforme data de vencimento das notas fiscais acostadas aos autos, sendo respectivamente, dia 06/02/2021, 10/02/2021 e 12/02/2021.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Apelante procura demonstrar que a responsabilidade pelo pagamento do débito cobrado seria do Estado do Espírito Santo, em razão da intervenção deste no Contrato de Gestão nº 002/2020.

De fato, o Estado do Espírito Santo celebrou com o Apelante os Contratos de Gestão nº 001/2019, nº 001/2020 e nº 002/2020, cujo objeto era a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA.

Entretanto, o Contrato de Gestão foi objeto de intervenção estatal, em 21 de fevereiro de 2021, conforme Portaria nº 032/2021, motivo pelo qual o Apelante afirma que os débitos que se venceram no mês de fevereiro/2021 deveriam ser quitados pelo Estado, já que este não realizou o repasse das verbas relativas ao mencionado mês.

Ocorre que a dívida cobrada nos autos é relativa a obrigação assumida pelo Apelante, cujo vencimento se deu em período anterior à intervenção estatal.

A intervenção estatal no contrato de gestão não exime o Apelante das obrigação anteriores, mas apenas daquelas surgidas após o fato.

Considerando que o Estado não é parte na relação jurídica estabelecida entre o Apelante e a Apelada, esta não pode ser obrigada a cobrar o seu débito de terceiro com o qual não contratou.

Eventual ausência de repasse de valores devidos à Apelante, cujo recebimento deve ser buscado pelas vias próprias, não pode servir de justificativa para que o Apelante deixe de cumprir as obrigações assumidas em período anterior à intervenção estatal.

Este egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que, se o Estado não figurou no contrato, não pode ser responsabilizado pelo débito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INADIMPLÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE GESTÃO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
O Estado do Espírito Santo não figurou como parte no contrato de prestação de serviços
do qual decorre o débito objeto da ação monitória, e
somente a existência de contrato de gestão não pressupõe a sua responsabilização pelas obrigações contraídas pelo parceiro
, ora agravante. 2.
Nem mesmo o atraso ou o não repasse de verbas pelo ente público poderia eximir a agravante da contraprestação perante a agravada pelos serviços prestados
. Precedentes. 3. Não se reputa cabível a denunciação à lide do Estado do Espírito Santo, pois inexiste disposição contratual que imponha direito automático de regresso entre a agravante e o ente estadual, o que afasta a aplicação do art. 125, II do CPC. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006430-15.2022.8.08.0000, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 23/11/2022).

Ressalto que “
As Organizações Sociais são entidades privadas e celebram contrato em nome próprio, cabendo adimplir os contratos celebrados, de modo que, eventual ausência de repasse de verba pública não configura fortuito externo a afastar a responsabilidade de pagamento
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.224729-4/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2024, publicação da súmula em 17/06/2024).

Finalmente, a possibilidade, ou não, de penhora e o bloqueio de receitas públicas recebidas por pessoa jurídica de direito privado oriundas de entes municipais e estaduais objetos de contratos de gestão, não foi analisada na sentença e é matéria a ser dirimida em eventual fase de cumprimento de sentença.

Assim, sua análise importaria em indesejável supressão de instância.

Desse modo, as alegações recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) da condenação, em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.